Tribunal: STF
Processo: ADI 5049
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. EMENDA REGIMENTAL Nº 53/2020. ARTIGO 21-B, IV, DO RISTF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À APRECIAÇÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em que discutida a higidez constitucional do art. 8º, caput e parágrafo único, da Lei Federal nº 10.556/2002, que expressa inaplicável a Seção I do Capítulo I do Título III da CLT aos empregados da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e fixa-lhes a carga horária de trabalho de oito horas diárias e quarenta semanais. 



    2. Determinei, em 22.6.2022, a inclusão do feito na pauta de julgamento virtual do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, sessão de 01.7.2022 a 05.8.2022.



    3. A parte autora formula pedido de retirada do ambiente virtual (petição nº 49.401/2022), para que seja a presente ação submetida a julgamento presencial ou por videoconferência, em momento oportuno.



    Argumenta que a sessão virtual se dará durante o recesso desta Corte, o que inviabilizaria audiências com os integrantes do colegiado, em prejuízo do contraditório e da ampla defesa.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    4. Nada colhe o pedido. Incide, in casu, a normativa inaugurada pela Emenda Regimental n. 53 de 18 de março de 2020:



    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:



    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;



    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.



    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.



    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.’ (NR)” (ressaltei)



    A inclusão do feito em sessão do Plenário Virtual não macula as garantias processuais. Isso porque permitido, também nesse espaço, o amadurecimento da questão constitucional envolvida no julgamento, especialmente mediante a possibilidade de apresentação de memoriais e sustentações orais, à luz da instrumentalidade e da razoável duração do processo. 



    5. Ainda, destaco que, nos termos da Resolução nº 642/2019, do Presidente desta Suprema Corte, as sessões virtuais têm duração de seis dias úteis:



    “Art. 2º As sessões virtuais serão realizadas semanalmente e terão início às sextas-feiras, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias úteis exigido no art. 935 do Código de Processo Civil entre a data da publicação da pauta no DJe, com a divulgação das listas no sítio eletrônico do Tribunal, e o início do julgamento.



    § 1º O relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual; iniciado o julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar. (NR)” (ressaltei) 



    No presente caso, a sessão virtual está agendada para o período de 01.7.2022 a 05.8.2022, a abranger, assim, os até seis dias úteis estipulados (01.7 e 01 a 05.8.2022), suspenso o prazo, em razão do recesso, de 02 a 31.7.2022 (Portaria DG/STF nº 109/2022).



    6. Ante o exposto, forte no art. 21-B, IV, do RISTF, indefiro o pedido de retirada da presente ação do ambiente virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora